Tribunal: TJES
Processo: 5022351-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022351-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

APELADO: CONSÓRCIO CONSULTOR SR I / PROSUL - QUADRANTE VIAPONTE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DE PROPOSTA. CORREÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS. FORMALISMO MODERADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. PIS E COFINS. PERCENTUAIS INFERIORES AO TETO EDITALÍCIO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Engeserv Engenharia e Consultoria Ltda. contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5022351-68.2024.8.08.0024, denegou a segurança, mantendo a validade do Pregão Eletrônico nº 021/2023 e a declaração do Consórcio Consultor SR I / Prosul – Quadrante Viaponte como vencedor do certame, após diligência promovida pela autoridade coatora para correção de planilha de custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a diligência realizada pela Administração, que permitiu a correção de inconsistências na planilha de custos do licitante vencedor, configurou apresentação de nova proposta em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (ii) estabelecer se há ilegalidade na adoção de percentuais de PIS e COFINS inferiores aos valores estimados no edital de licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento licitatório deve ser interpretado à luz do formalismo moderado, de modo a privilegiar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e evitar a desclassificação por vícios sanáveis.

A diligência prevista no edital autoriza a correção de erros materiais e inconsistências na planilha de custos, desde que não haja modificação substancial da proposta nem majoração do valor global.

A correção promovida pelo consórcio vencedor limitou-se à adequação dos pisos salariais e critérios de cálculo, resultando, inclusive, em redução do valor global da proposta, o que afasta a caracterização de nova proposta.

A possibilidade de saneamento de falhas formais encontra respaldo na jurisprudência, que repudia o excesso de formalismo quando contrário aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

Os percentuais de PIS e COFINS indicados no edital constituem parâmetro máximo, não impedindo que licitantes apresentem alíquotas efetivas menores, desde que compatíveis com seus regimes tributários.

A média ponderada de encargos tributários apresentada pelo consórcio reflete a realidade fiscal das empresas que o compõem, inexistindo ilegalidade ou risco de inexequibilidade da proposta.

A suspensão ou anulação de contrato administrativo já adjudicado e homologado exige prova pré-constituída de ilegalidade flagrante e dano ao erário, o que não se verifica na via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a diligência administrativa que permite ao licitante sanar inconsistências formais ou materiais em planilha de custos, desde que não haja alteração substancial da proposta nem aumento do valor global.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser interpretado em consonância com o formalismo moderado e a seleção da proposta mais vantajosa à Administração.

A adoção de percentuais de PIS e COFINS inferiores aos estimados no edital é válida quando compatível com o regime tributário das licitantes e não compromete a exequibilidade da proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 14.133/2021, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 5ª Região, AC nº 0809286-64.2019.4.05.8200, Rel. Des. Fed. Conv. Rafael Chalegre do Rego Barros, Terceira Turma, j. 05.12.2024; TJGO, RN-AC nº 5050913-30.2024.8.09.0034, Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco, Sexta Câmara Cível, j. 23.10.2024; STJ, REsp nº 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022351-68.2024.8.08.0024

APELANTE:
ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

APELADOS:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES E CONSÓRCIO CONSULTOR SR I / PROSUL – QUADRANTE VIAPONTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5022351-68.2024.8.08.0024, DENEGOU A SEGURANÇA impetrada, mantendo hígida a declaração do CONSÓRCIO CONSULTOR SR I / PROSUL – QUADRANTE VIAPONTE como vencedor do Pregão Eletrônico nº 021/2023.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da atuação da autoridade coatora que, no curso do procedimento licitatório, promoveu diligência facultando ao licitante vencedor a correção de sua planilha de custos – especificamente quanto ao piso salarial de categorias profissionais e critérios de arredondamento – e se tal conduta configurou a apresentação de uma nova proposta em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Discute-se, ainda, a regularidade dos percentuais de PIS/COFINS adotados na proposta vencedora.

De início, cumpre destacar que o procedimento licitatório tem por objetivo precípuo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, devendo ser processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Contudo, a interpretação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser realizada de maneira absoluta, dissociada do princípio da razoabilidade e do formalismo moderado, sob pena de inviabilizar a contratação mais benéfica ao interesse público em razão de vícios sanáveis.

No caso em apreço, conforme extrai-se dos autos, a Pregoeira Oficial, ao analisar a proposta do Consórcio vencedor (R$ 39.900.000,00), identificou inconsistências relacionadas à remuneração de mão de obra (abaixo das convenções coletivas) e à metodologia de cálculo (arredondamento ao invés de truncamento).

Com base no item 20.4 do Edital e no poder-dever de diligência, oportunizou-se ao licitante a correção das falhas apontadas.

A Apelante sustenta que a resposta à diligência consubstanciou uma nova proposta, o que seria vedado.

Entretanto, a análise detida dos documentos revela que o ajuste promovido pelo Consórcio vencedor visou adequar a planilha às exigências legais e editalícias, mantendo-se, inclusive, uma redução no valor global final (R$ 39.845.505,21), tornando-a ainda mais vantajosa ao erário.

A jurisprudência e a doutrina administrativa moderna convergem no sentido de que erros materiais ou omissões nas planilhas de custos, desde que não alterem a substância da proposta ou o valor global para maior, são passíveis de saneamento. A desclassificação de proposta mais vantajosa por excesso de formalismo atenta contra o princípio da economicidade e a supremacia do interesse público.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2018. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EM MADEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA APELADA POR NÃO ATENDER AO CHAMADO DA PREGOEIRA. ENVIO DE EMAIL PELA RECORRIDA NARRANDO PROBLEMA DE CONEXÃO ANTES DA DEFINIÇÃO DA VENCEDORA. VÍCIO SANÁVEL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. DECISÃO ADMINISTRATIVA CAPAZ DE GERAR POTENCIAL PREJUÍZO AO ERÁRIO EM MAIS DE TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. [...]. 11. Se, de um lado, os idênticos itens 5.3 e 23.5 do edital atribuíam ao licitante o ônus da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão; de outro, os itens 23.6, 23.8 e 23.11 do mesmo
instrumento convocatório possibilitavam a correção de erros e o afastamento de exigências formais, desde que na salvaguarda do interesse público e da ampla competitividade
. 12.
A desclassificação de uma proposta vantajosa à Administração por um vício sanável configura afronta ao interesse público
(PROCESSO: 08008478420214058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 12/04/2022).13. A solução administrativa foi de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 14. Apelação a que se nega provimento. 15. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em Primeiro Grau, por força do art. 85, §11, CPC. (TRF 5ª R.; AC 08092866420194058200; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Rafael Chalegre do Rego Barros; Julg. 05/12/2024 - Destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIALETICIDADE. LICITAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. [...]. 4. A ausência da declaração obrigatória não comprometeu a proposta do impetrante, pois a indicação da marca dos produtos apresentou elementos suficientes para comparar a qualidade relevante pelo edital. 5.
O princípio da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa à Administração Pública justifica a mitigação de formalidades excessivas, quando atendidos os objetivos do edital.
lV. Dispositivo e tese6. Apelação cível e remessa necessária não providas. Teses de julgamento: 1.
A desclassificação de proposta licitatória com base em formalidade excessiva, que não prejudica a verificação dos critérios objetivos de qualidade exigidos, viola os princípios da razoabilidade e da eficiência
. 2.
É possível a mitigação do rigor formal, desde que atendidos os objetivos substanciais do edital
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 14.133/2021, art. 64. Jurisprudência relevante: STJ, RESP 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/06/2020; TJGO, Apelação Cível 5677794-55, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, DJe 06/10/2024. (TJGO; RN-AC 5050913-30.2024.8.09.0034; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco; DJEGO 23/10/2024 - Destaquei)

O ajuste nos custos unitários e insumos, realizado para acomodar a correção dos pisos salariais sem majorar o preço global, insere-se na esfera de gerenciamento empresarial e estratégia comercial do licitante, desde que respeitados os limites de exequibilidade e as normas trabalhistas e fiscais.

Não se vislumbra, portanto, a criação de uma "nova proposta", mas sim o saneamento da proposta original classificada em primeiro lugar.

No que tange à alegação de irregularidade nos percentuais de PIS e COFINS (5,70% apresentados contra 8,45% sugeridos no edital), melhor sorte não lhe assiste.

A fixação de percentuais em planilhas orçamentárias de referência serve como parâmetro máximo, não impedindo que as empresas, em razão de seus regimes tributários específicos, apresentem alíquotas efetivas menores.

Corroboro com o Parecer exarado pela ilustre Procuradora de Justiça no sentido de que o Consórcio é formado por empresas sujeitas a regimes distintos (Lucro Real e Lucro Presumido).

A empresa líder, sujeita ao Lucro Real (regime não cumulativo), possuindo alíquotas nominais de 1,65% e 7,60%, mas beneficia-se de créditos e deduções legais que reduzem a alíquota efetiva. Já a consorciada em Lucro Presumido submete-se a alíquotas cumulativas menores (0,65% e 3,00%).

A média ponderada apresentada na proposta (5,70%) reflete a realidade tributária do consórcio e a possibilidade de aproveitamento de créditos fiscais, não havendo ilegalidade na cotação de encargos tributários em percentual inferior ao teto estimado pela Administração, o que, ao revés, contribui para a modicidade do preço ofertado. Exigir a cotação pelo teto, desconsiderando a realidade fiscal das licitantes, importaria em sobrepreço injustificado.

A meu sentir, a suspensão de contrato administrativo em execução, decorrente de certame licitatório já homologado e adjudicado, é medida drástica que exige prova inequívoca de ilegalidade flagrante e dano ao erário, o que não restou demonstrado no caso vertente.

A mera existência de apurações em curso não autoriza, por si só, a anulação do certame pela via estreita do mandado de segurança, onde a prova deve ser pré-constituída.

Portanto, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie ao prestigiar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da seleção da proposta mais vantajosa, inexistindo direito líquido e certo da Apelante à desclassificação da concorrente por vícios que foram regularizados em conformidade com as normas do edital e a legislação pertinente.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)